Tribunal: TJES
Processo: 5002523-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002523-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA RODRIGUES STORCH RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002523-39.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
CRISTINA RODRIGUES STORCH RIBEIRO

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO. AUTORA QUE NECESSITA DE REDUÇÃO PARA CUIDADOS ESPECIAIS DO FILHO. ESPECTRO AUTISTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora é servidora pública municipal e requer a redução da jornada de trabalho para proceder com cuidados especiais com seu filho, que possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA).

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 5188344), sustentando a necessidade da manutenção da redução de sua carga horária, em decorrência da necessidade de acompanhamento do filho a diversas atividades e terapias necessárias para seu desenvolvimento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora anexou aos autos (ID 5187911), documentos comprobatórios de que seu filho possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) e que o mesmo necessita de acompanhamento semanal com psicólogo, terapeuta, além de consultas periódicas com fonoaudiólogo, neuropediatra e também cumpre atividades físicas.

No presente processo, a legislação municipal que rege a jornada de trabalho da autora é omissa quanto a possibilidade de redução de jornada de trabalho do servidor público, todavia é plenamente possível a aplicação do artigo 4º da LINDB e a redução da jornada de trabalho.

Neste sentido tem sido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, PRESERVADOS OS VENCIMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido de redução da jornada de trabalho do Autor, servidor público municipal e mãe de portador de Transtorno do Espectro Autista, sem diminuir os vencimentos. O E. Supremo Tribunal Federal editou o Tema 1097 (Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112 /1990), que autoriza a redução da carga horária de trabalho, preservados os vencimentos. Honorários de sucumbência fixados na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando que o proveito econômico é inestimável. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00002364320228190044 202329600465, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 21/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA LEVE. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE O DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NORMA COM "STATUS" CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 98 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. REDUÇÃO DE 25% DA JORNADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - RI: 10148705820218260564 SP 1014870-58.2021.8.26.0564, Relator: José Pedro Rebello Giannini, Data de Julgamento: 08/03/2023, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 08/03/2023)

De igual modo, tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GENITORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À CARGA HORÁRIA REDUZIDA. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. A Lei Orgânica do Município de Vitória, em seu artigo 205, prevê que “todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”. II. A norma legal referenciada não faz qualquer distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, garantido o direito em questão a todo e qualquer servidor ou servidora pública municipal que preencha os requisitos legais. III. A despeito da argumentação do Ente Municipal, no sentido de que se estaria aplicando norma prevista para regime jurídico estatutário, enquanto a servidora é temporária, certo é que a norma em comento não se encontra disposta no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória, mas sim, na própria Lei Orgânica do referido Município, que, repisa-se, confere o direito a todos os seus servidores indistintamente. IV. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, ao analisar a norma em comento, que “o fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal”. V. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que se faz necessária a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, bem como o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, motivo pelo qual fixou entendimento de que “tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa”. VI. In casu, comprovado pela Impetrante, ora Recorrida, a necessidade de acompanhamento de seu filho, portador de Síndrome de Down, em sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional, todas semanais (IDs 4791708 4791709), faz-se necessário o deferimento da pleiteada carga horária especial, tal como determinado pelo Magistrado a quo, para a genitora acompanhar seu filho aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem redução dos seus vencimentos. VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJ-ES - Apelação: ES
5028853-28.2021.8.08.0024
, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11//2023)

Assim, diante a possibilidade de redução de jornada de trabalho, verifico que assiste a razão a parte autora e que a r. sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PROVIMENTO para que seja declarada a redução de carga horária da autora de 06 (seis) para 04 (quatro) horas diárias, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos.

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)